Tribunal: TJMT
Processo: 0004236-50.2018.8.11.0044
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004236-50.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NERSI JOSE KOWALEWSKI - CPF: 344.626.351-91 (APELANTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NERSI JOSE KOWALEWSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA – CERTIFICADO DE REGISTRO DO ARMAMENTO – PROPRIEDADE COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO QUE TRAZIA CONSIGO ARMA DE FOGO COM CERTIFICADO VENCIDO – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO BEM – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSBILIDADE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o magistrado determina no édito condenatório o perdimento do artefato bélico no contexto do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ainda que comprovada a sua propriedade (mediante registro vencido), constitui efeito da condenação e dispõe de expressa previsão legal (art. 25, da Lei nº. 10.826/2006 e art. 91, II do CP).

A competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício.

As penas restritivas de direitos são sempre substitutivas, uma vez que resultam de procedimento judicial de conversão da pena privativa de liberdade, desde que satisfeitos os requisitos exigidos em lei, assim não há falar-se em exclusão da pena restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004236-50.2018.8.11.0044

APELANTE: NERSI JOSE KOWALEWSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de NERSI JOSE KOWALEWSKI, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos de Ação Penal registrada sob o nº 0004236-50.2018.8.11.0044, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou entidades assistenciais e prestação pecuniária equivalente a 01 (um) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (Sentença – id. 152055776).

A defesa pugna pela restituição da arma e munições apreendidos, sob a assertiva de que o apelante possuía o registro da arma tipo espingarda, bem como por não interessar mais ao processo.

Requer, ainda, seja excluída a pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, ao argumento de que
“o réu não tem condição de prestar serviço comunitário pelo fato de cuidar dos seus pais e prestar serviço na horta”
, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita (id. 152055793).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 161993196 e 169273165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NERSI JOSE KOWALEWSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de NERSI JOSE KOWALEWSKI, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos de Ação Penal registrada sob o nº 0004236-50.2018.8.11.0044, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

A defesa pleiteia a restituição da arma e munições apreendidos, sob a assertiva uma vez que o apelante possuía o registro da arma tipo espingarda, bem como por não interessar mais ao processo.

No entanto, o magistrado sentenciante determinou o perdimento do artefato bélico, determinando ao final a remessa ao Exército Brasileiro, como efeito da condenação em desfavor do apelante.

Com efeito, o art. 91, inciso II, do Código Penal assim prevê:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé”.

Outrossim, confirmando esse raciocínio, o art. 25 o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), assim dispõe:

“Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.”

Do artigo supramencionado, verifica-se que o Juiz agiu com acerto ao determinar o perdimento do artefato bélico e, apesar de o apelante possuir o registro do artefato, o mesmo

estava vencido à época dos fatos (fl. 95 – id. 152054892).

Logo, se o perdimento da arma de fogo está previsto legalmente, uma vez que se originou da condenação, justamente, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,

não há que se falar na reforma da decisão.

A propósito:

“(...)
O perdimento do artefato apreendido em contexto de porte ilegal de arma de fogo, mesmo que comprovada sua propriedade, constitui efeito da condenação e decorre de expressa previsão legal contida no Estatuto do Desarmamento
(CP, art. 91, II, a; e Lei 10.826/03, art. 25)”.
(TJ-SC - APR: 00000038020168240282 Jaguaruna 0000003-80.2016.8.24.0282, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 30/04/2020, Quarta Câmara Criminal). (grifei).

Por conseguinte, sem razão a defesa quanto ao pedido de exclusão da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

Isso porque, como bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a pena de prestação de serviços fora fixada em patamar razoável, de apenas 01 (uma) hora por dia de condenação.

Ademais, não há qualquer comprovação nos autos da impossibilidade do apelante cumprir a referida pena, sendo descabida sua pretensão de escolher ou decidir qual forma melhor lhe convém.

Por fim, q
uanto ao pedido de gratuidade da justiça, é pacífico o entendimento de que “
a competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício
” (N.U 1001656-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023